Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-74.2025.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000770-74.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA CLEMENCINA SERRA AROUCHA - CPF: 017.709.541-55 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INTERCOR SORRISO SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULARES LTDA - CNPJ: 32.126.710/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A - CNPJ: 11.198.350/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), 13 DE MAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. - CNPJ: 27.204.128/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e direito constitucional. Apelação cível. Competência. Valor da causa. Juizado especial da fazenda pública. Direito à saúde. Honorários advocatícios. Apreciação equitativa. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de tratamento de saúde à parte autora. O ente estatal alega preliminarmente nulidade da sentença por incompetência absoluta, sob a alegação de manipulação do valor da causa para afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, requerendo a remessa dos autos àquele juízo. No mérito, questiona exclusivamente a condenação em honorários sucumbenciais, sustentando sua inaplicabilidade no Juizado Especial ou, subsidiariamente, requerendo a fixação por equidade conforme o Tema 1.313 do STJ.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve majoração artificial do valor da causa com o objetivo de afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública;

(
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

III.
Razões de decidir

3. A competência jurisdicional se fixa no momento da propositura da ação, nos termos do art. 43 do CPC, sendo irrelevantes modificações supervenientes decorrentes do julgamento de mérito.

4. O valor da causa de R$ 91.080,00, correspondente à soma dos pedidos de tratamento médico e danos morais, excede o limite de sessenta
salários mínimos
previsto no art. 2º da Lei 12.153/2009, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

5. Não se verifica abuso de direito ou má-fé processual na fixação do valor do pedido de dano moral, tampouco sua quantia se mostra exorbitante ou artificial, tratando-se de estimativa subjetiva submetida ao crivo judicial.

6. O precedente do IRDR nº 85560/2016 (Tema 01/TJMT) estabelece que a competência do Juizado Especial é definida pelo valor da causa no momento da propositura, e não por eventuais improcedências parciais supervenientes.

7. Os precedentes citados pelo Estado tratam de hipóteses de burla manifesta à competência, o que não se
configura no presente caso, em que os pedidos e valores têm respaldo na situação fática concreta.

8. O Tema 1.313 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, determina que, nas ações em que se pleiteia o direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

9. A sentença, ao fixar honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico, contrariou entendimento pacificado do STJ, impondo-se sua correção para fixação por equidade, em observância ao art. 85, § 8º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
Nas ações em que se pleiteia o fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 43, 85, §§ 2º e 8º, 292, § 3º, 293; Lei 12.153/2009, art. 2º; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.313, REsp 2.166.690/SP e REsp 2.169.102/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025.

TJMT, IRDR nº 85560/2016, Tema 01, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, em que se buscou a realização de angioplastia coronariana com implante de
stents
, diante de quadro clínico grave
da autora,
descrito em laudos acostados.

A sentença rejeitou as preliminares e julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, confirmando a tutela anteriormente deferida. Rejeitou o pedido de danos morais e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre o valor do proveito econômico estimado.

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação sustentando, em síntese, que
h
ouve manipulação do valor da causa mediante inclusão indevida e artificial de pedido de dano moral, julgado improcedente, apenas para afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública
e que o
valor real da causa seria R$ 59.120,00, referente ao custo do procedimento efetivamente realizado
. Por isso, o
magistrado deveria ter reduzido de ofício o valor da causa, aplicando o art. 292, §3º, do CPC, e
precedentes dos Tribunais Superiores sobre abuso de direito para modificar competência.

Alega que, r
econhecida a competência do Juizado, seriam indevidos honorários sucumbenciais, nos termos das Leis 12.153/2009 e 9.099/95
e requer,
por fim, a anulação da sentença, com remessa dos autos ao Juizado, ou, subsidiariamente, a exclusão ou suspensão da cobrança de honorários.

O Ministério Público opinou
pelo parcial provimento do recurso, a fim de que a verba honorária seja fixada de acordo com o Tema 1313, do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

–
Preliminar
es

V
alor da causa e da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O apelante argui que
houve

manipulação do valor da causa
(R$
91.080,00
)
,
mediante inclusão indevida e artificial de pedido de dano moral, julgado improcedente, apenas para afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Argumenta que o
magistrado deveria ter reduzido de ofício o valor da causa, aplicando o art. 292, §3º, do CPC, e precedentes dos Tribunais Superiores sobre abuso de direito para modificar competência
.

Diz que deve ser r
econhecida a competência do Juizado
e afastados os

honorários sucumbenciais, nos termos das Leis 12.153/2009 e 9.099/95.

Para fundamentar sua tese, o Estado invoca diversos precedentes dos Tribunais Regionais Federais que reconheceram a burla à competência dos Juizados Especiais em situações nas quais houve manifesta e inequívoca majoração artificial do valor da causa com o propósito específico de afastar a competência daquele juízo.

Requer, assim, a anulação da sentença por vício de incompetência absoluta e a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

A competência jurisdicional, nos termos do ordenamento processual civil brasileiro, é determinada no momento da propositura da ação, consoante estabelece o artigo 43 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
. Segundo tal princípio, a
competência é determinada no momento do ajuizamento da demanda e permanece estável ainda que posteriormente se alterem os critérios que a definiram.

O artigo 43 do Código de Processo Civil estabelece,
verbis
:

"Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta."

Na hipótese dos autos, a ação foi ajuizada com valor da causa de R$ 91.080,00 (noventa e um mil e oitenta reais), montante que compreendia duas pretensões distintas: o fornecimento de tratamento especializado de saúde, estimado em R$ 59.120,00 (cinquenta e nove mil, cento e vinte reais), e a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 31.960,00 (trinta e um mil, novecentos e sessenta reais).

Naquele momento inaugural do processo, o valor total atribuído à causa ultrapassava o teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, a competência para processar e julgar a demanda ficou definitivamente estabelecida em favor da vara comum da Fazenda Pública, afastando-se, por conseguinte, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Da impossibilidade de alteração superveniente da competência em razão da improcedência parcial dos pedidos

Com efeito, a competência jurisdicional é determinada pelos elementos objetivos presentes no momento da propositura da ação, notadamente a causa de pedir, o pedido e o valor da causa. Uma vez fixada a competência com base nesses elementos iniciais, ela não se altera em razão de modificações supervenientes decorrentes da própria atividade jurisdicional, como a procedência ou improcedência de um ou mais pedidos formulados na inicial.

Admitir a tese do recorrente
nesse ponto
implicaria subverter a lógica do sistema processual, permitindo que a competência fosse determinada não pelos elementos da inicial, mas pelo resultado do julgamento, o que geraria instabilidade procedimental e insegurança jurídica.

A propósito, o Código de Processo Civil estabelece limites temporais claros para a correção de ofício do valor da causa pelo magistrado. Os artigos 292, § 3º, e 293 do Código de Processo Civil disciplinam a matéria nos seguintes termos:

"Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes."

"Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas."

Da interpretação sistemática desses dispositivos legais extrai-se que a modificação do valor da causa pelo magistrado deve ocorrer em momento processual específico, anterior à prolação da sentença, sob pena de preclusão.

Dessa forma, ainda que se cogitasse de eventual inadequação do valor atribuído à causa, a oportunidade para sua correção de ofício pelo magistrado precluiu antes da prolação da sentença. Não é possível, portanto, que o valor da causa seja alterado após o julgamento da demanda, seja para fins de adequação das custas processuais, seja para fins de redefinição da competência jurisdicional.

Da distinção em relação aos precedentes invocados pelo Estado

Os precedentes dos Tribunais Regionais Federais citados pelo Estado de Mato Grosso referem-se a hipóteses fáticas substancialmente diversas da situação ora em análise.

Naqueles julgados, os tribunais identificaram artifícios manifestos e inequívocos de burla à competência dos Juizados Especiais, caracterizados pela atribuição de valores claramente exorbitantes e
desarrazoados aos pedidos de indenização por danos morais, com o objetivo específico de ultrapassar o teto de alçada e afastar a competência daquele juízo.

Tratava-se, portanto, de situações nas quais havia majoração artificial e abusiva do valor da causa, perpetrada de má-fé pela parte autora, com o intuito de fraudar as regras de competência e obter vantagens processuais indevidas.

No caso dos autos, todavia, não se vislumbra qualquer conduta processual irregular ou maliciosa por parte da autora. Os pedidos formulados na inicial são legítimos e decorrem de situação fática concreta: a necessidade de tratamento especializado de saúde e os transtornos psicológicos e emocionais decorrentes da recusa de atendimento pelo poder público.

O valor atribuído ao pedido de danos morais, embora tenha sido considerado improcedente pelo juízo de origem, não se afigura manifestamente exorbitante ou desarrazoado a ponto de caracterizar burla à competência. Trata-se de estimativa subjetiva, própria da natureza dos danos extrapatrimoniais, que foi submetida ao crivo do Poder Judiciário e julgada de acordo com os elementos probatórios e as peculiaridades do caso concreto.

A improcedência do pedido de danos morais não decorre de má-fé processual ou de artifício fraudulento, mas sim da avaliação meritória realizada pelo magistrado a quo, que entendeu não estarem presentes os requisitos necessários à configuração do dano moral indenizável.

Com efeito
, a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses excepcionais de burla à competência reconhecidas pelos tribunais superiores, razão pela qual os precedentes invocados pelo Estado são inaplicáveis ao presente caso.

Da aplicação do Tema 01 do IRDR nº 85560/2016 do TJMT

A questão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública foi definitivamente pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, que fixou o Tema 01 com a seguinte tese:

"Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial."

No voto condutor, o eminente Desembargador Márcio Vidal esclareceu que "nos termos do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios: o valor da causa e a matéria."

O tema repetitivo definiu ser de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem o teto de alçada, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Todavia, a tese fixada no IRDR refere-se ao valor da causa no momento da propositura da ação, e não a eventuais alterações supervenientes decorrentes da própria atividade jurisdicional.

No caso dos autos, como já ressaltado, o valor da causa no momento da propositura era de R$ 91.080,00 (noventa e um mil e oitenta reais), montante superior ao teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual a competência ficou estabelecida em favor da vara comum da Fazenda Pública, não incidindo, portanto, a tese fixada no Tema 01 do IRDR.

Diante do exposto, verifico que a competência para processar e julgar a presente demanda foi corretamente fixada em favor da vara comum da Fazenda Pública, com fundamento no valor da causa atribuído pela parte autora no momento da propositura da ação.

A improcedência superveniente do pedido de indenização por danos morais não tem o condão de alterar a competência já estabelecida
.
Ademais, não se vislumbra nos autos qualquer conduta processual irregular ou maliciosa por parte da autora que pudesse caracterizar burla à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de modo que os precedentes invocados pelo Estado são inaplicáveis ao presente caso.

Suspensão dos Honorários -
(IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000

O Estado de Mato Grosso sustenta,
ainda
, a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.”

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Nesse sentido,
rejeito
a
s
preliminar
es
.

Mérito

Quanto ao mérito propriamente dito, a r. sentença julgou procedente o pedido para determinar ao Estado o fornecimento do procedimento cirúrgico necessário à manutenção da saúde e qualidade de vida da apelada.

O apelante não
se
insurgiu especificamente contra esse ponto da sentença, limitando-se a questionar aspectos formais (valor da causa e competência) e a verba honorária.

De qualquer forma, a obrigação imposta está em perfeita consonância com o direito fundamental à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção proteção e recuperação
.

A necessidade do
procedimento cirúrgico foi devidamente demonstrad
a
por meio de laudos médicos e prescrições
, essencial à
preservação da saúde da paciente, que apresenta quadro de
Síndrome Coronariana Crônica
.

Mantenho, portanto, a determinação de fornecimento do tratamento.

Dos honorários advocatícios sucumbenciais

O apelante sustenta, em síntese, que: (a) não cabem honorários em primeira instância se a causa for de competência do Juizado Especial

b) subsidiariamente, devem ser fixados por equidade

(Tema 1.313, STJ)
.

Quanto ao primeiro ponto, c
onforme já fundamentado na análise da preliminar, o presente feito não se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, porque nas ações de saúde o valor da causa é meramente estimativo e não reflete proveito econômico mensurável.

Logo, não se aplica a regra do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009, que veda a condenação em honorários de primeira instância no âmbito dos Juizados Especiais.

Da fixação dos honorários por apreciação equitativa

O apelante invoca o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas demandas que envolvem o fornecimento de prestações em saúde pelo Poder Público, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

De fato, o STJ pacificou o entendimento de que:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.”

Essa orientação decorre da natureza personalíssima e essencial do direito à saúde, que é uma garantia fundamental assegurada pela
Constituição Federal. O direito à saúde não se traduz em proveito econômico ou valor patrimonial transferido para o autor, o que impede que o valor da causa ou da prestação, como medicamentos ou tratamentos, seja utilizado como base para a fixação dos honorários. (Tema 1.313 - REsp
ns
. 2.166.690 e 2.169.102)

Nesse sentido, razão assiste ao
apelante quanto à necessidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando que o direito à saúde possui valor inestimável, não se configurando proveito econômico mensurável.

Por essa razão, e com fundamento
na legislação processual civil citada
, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2º), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Impõe-se, assim,
a retificação da sentença
apenas
quanto ao
critério de
arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre
o valor
do proveito econômico obtido
, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ
, no Tema 1.313
.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em
favor do advogado da autora em
R$
5
.000,00, por apreciação equitativa, nos t
ermos do art. 85, § 8º, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares e

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso
para
fixa
r
os
honorários por apreciação equitativa, em R$
5
.000,00, conforme Tema 1313, do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025